Tribunal: TJMT
Processo: 0001728-43.2009.8.11.0046
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001728-43.2009.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EXPEDITO CARNEIRO DE ARAUJO (APELANTE), JOSEMARIO SECCO - CPF: 543.171.420-15 (ADVOGADO), ANTONIO PEREIRA FILHO (APELANTE), ALDO TANAKA - CPF: 706.010.898-04 (APELANTE), MARIA HELENA INACIO DE ANDRADE - CPF: 827.881.118-00 (APELADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), ELIZETE INACIO - CPF: 145.605.998-07 (APELADO), LAURO MARVULLE - CPF: 711.331.518-68 (ADVOGADO), CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE - CPF: 334.026.578-05 (ADVOGADO), ANDERSON BALLIN - CPF: 886.712.402-15 (ADVOGADO), NELSON GERALDO DE ANDRADE (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE EXPEDITO CARNEIRO DE ARAÚJO, ANTONIO PEREIRA FILHO E ALDO TANAKA E DESPROVEU O RECURSO DE DE NELSON GERALDO DE ANDRADE.
E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FÁBRICA DE QUEIJO NÃO CONCLUÍDO – AÇÃO ANULATÓRIA MANEJADA PELA SÓCIA PRETERIDA NO DIREITO DE PREFERÊNCIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE DESFEZ O NEGÓCIO E CONDENOU OS PROMITENTES ALIENANTES AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES – OBJETO DESTA DEMANDA LIMITADO AOS DANOS EMERGENTES E DANOS MORAIS – NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO – DANOS EMERGENTES FIXADOS CONFORME PROVAS PRODUZIDAS NA AÇÃO ANULATÓRIA – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – DANOS MORAIS EM MONTANTE RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO INTERPOSTO POR

EXPEDITO CARNEIRO DE ARAÚJO
,
ANTÔNIO PEREIRA FILHO
E
ALDO TANAKA PARCIALMENTE PROVIDO –
RECURSO INTERPOSTO POR
NELSON GERALDO DE ANDRADE
E
MARIA HELENA INÁCIO DE ANDRADE DESPROVIDO.

1 – Com o advento do atual CPC, intensificou-se a atuação do juiz no processo, que não deve mais estar completamente inerte, cabendo-lhe zelar por processo capaz de permitir: a adequada verificação dos fatos e participação das partes em contraditório efetivo, a justa aplicação das normas e a efetividade da tutela dos direitos.

2 - É inadmissível a rejeição do pedido de indenização por danos materiais tão-somente porque os demandantes não juntaram a cópia da Ação Anulatória de Negócio Jurídico (Código 23959) ou deixaram de formular pedido expresso de prova emprestada, uma vez que tal providência poderia ser resolvida com a simples requisição formulada pelo julgador.

3 – No caso concreto, os lucros cessantes não comportam mais discussão, uma vez que o assunto já foi debatido e julgado na Ação Anulatória acima citada, estando coberto pelo manto da coisa julgada.

4 – Na espécie, está evidente que os demandados feriram a regra de confiabilidade perante os demandantes e, com isso, geraram danos. O nexo causal exsurge da promessa não cumprida de que uma das sócias assentiria à venda da fábrica de queijos, fazendo com que os demandantes pagassem o sinal e promovessem melhoras e investimentos no negócio, já que acreditaram na seriedade das tratativas, acabando prejudicados com a não conclusão da compra.

5 – Os danos emergentes são relativos aos efetivamente comprovados e, no caso, a soma de todos os comprovantes apresentados pela parte prejudicada é de R$ 45.593,71 (quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e um centavos), o qual deverá ser corrigido pelo INPC a partir da emissão de cada comprovante fiscal e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação.

6 – Na espécie, os demandados incorreram em deslealdade contratual, ausência de cooperação e de transparência no tocante à possibilidade de a sócia preterira não aceitar a negociação, fazendo com que os demandantes sofressem a vergonha perante terceiros, incluindo fornecedores, prestadores de serviços e adquirentes do produto. Configurado, portanto, o dano moral, cujo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) é condizente com o prejuízo e não enseja enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0001728-43.2009.8.11.0046

RELATÓRIO

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação interpostos por
Expedito Carneiro de Araújo, Antônio Pereira Filho
e
Aldo Tanaka,
bem como por
Nelson Geraldo de Andrade
e sua esposa
Maria Helena Inácio de Andrade
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara da Comarca de Comodoro, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada pelos 1.o Apelantes em face dos 2.o Apelantes e de
Elizete Inácio
.

O Juiz sentenciante condenou
Nelson Geraldo de Andrade
e
Maria Helena Inácio de Andrade
ao pagamento de indenização por danos morais a
Expedito Carneiro de Araújo e Outros
no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês a contar do arbitramento.

Ao final, fixou a sucumbência recíproca e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, vedada a compensação.

Além disso, considerando que a demandada
Elizete Inácio
foi excluída da lide, condenou os demandantes
Expedito Carneiro de Araújo e Outros
no ônus da sucumbência, e também arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

Expedito Carneiro de Araújo
,
Antônio Pereira Filho
e
Aldo Tanaka
se insurgem quanto à parte da sentença que rechaçou o pedido de condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos emergentes e lucros cessantes em razão de o negócio ter sido desfeito, pois afirmam que tiveram gastos com a produção de queijo e deixaram de lucrar com a venda de algumas unidades durante os 35 (trinta e cinco) dias que ficaram à frente da empresa de lacticínios.

Pugnaram, em resumo, pelo acolhimento do pedido de perdas e danos.

De seu turno,
Nelson Geraldo de Andrade
e
Maria Helena Inácio de Andrade
aduzem que não ficou configurado o dano moral. Isso porque os promitentes adquirentes da fábrica de queijo tinham consciência de que o negócio corria o risco de não prosperar, haja vista que era imprescindível a anuência da sócia preterida na venda, Sra.
Elizete Inácio
, o que não se confirmou.

Afirmam que os promitentes adquirentes assumiram a probabilidade de prejuízo, uma vez que deveriam ter procurado a Sra.
Elizete Inácio
antes de assinarem o instrumento.

Caso ultrapassada a tese de excludente de responsabilidade, pugnaram pela redução do valor da condenação.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 8636295 a 8636296.

Enviados os autos à Central de Conciliação e Mediação, as partes peticionaram informando que não têm interesse no acordo.

É o relatório.

Cuiabá,25 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020